Tribunal: TJDFT
Processo: 0003507-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. preliminar rejeitada E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado na hipótese em que o magistrado que instruiu o feito se encontra afastado por motivo justificado, qual seja, compensação de plantão.

2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

3. No caso em concreto, a autoria do delito de furto restou devidamente comprovada, em especial, pelas imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do acusado. Ademais, conquanto não tenham presenciado o furto, as testemunhas reconhecerem o acusado com segurança e presteza nas imagens de câmera de segurança do local – as quais, inclusive, revelaram a presença do apelante na empreitada criminosa.

4. A qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida quando o laudo pericial conclui que houve o rompimento de obstáculo.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.